Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718829-29.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MÁRCIO SANTANA DE OLIVEIRA RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. 1. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. 2. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes. 3. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. 4. O fato de dívida inscrita estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente. 5. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Aduz, ainda, que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Para tanto, requer: a) a declaração de inexigibilidade do débito, pela ocorrência de prescrição; b) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da inscrição do nome do insurgente na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, por dívida prescrita. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (ID 56486937). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Além disso, cumpre destacar que o conteúdo da plataforma Serasa Limpa Nome não é disponibilizado a terceiros, para fins de análise, mas ao próprio consumidor, a fim de que possa negociar suas dívidas. Ao limitar as informações ao âmbito exclusivo dos contratantes, credor e devedor, não se verifica nenhuma ofensa às regras de proteção ao consumidor, em especial as regras gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que, reitera-se, a referida plataforma não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes. Nesse contexto, o fato de a referida plataforma enviar proposta de negociação ao devedor não caracteriza abusividade ou meio coercitivo de cobrança, especialmente porque o próprio devedor pode recusar facilmente a proposta formulada pela empresa de cobrança. (...) Portanto, a manutenção do nome do consumidor na plataforma não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. Há que registrar que o fato de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente, porém, sem exigibilidade. (...) Ademais, o autor apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, pois se limitou a discorrer sobre as ferramentas da plataforma sem demonstrar efetivamente os prejuízos sofridos com a inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, como por exemplo a alegada pontuação negativa no score da parte, ou a dificuldade de acesso a crédito. Nesse contexto, não há ato ilícito praticado, tampouco dano moral a ser reparado.” (ID 54636236) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020